Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-88.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE NA MODALIDADE PHISHING E SPOOFING POR MEIO DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Por conta disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo banco apelante, ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros em prática delitiva.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se estabeleceu, na sistemática dos repetitivos e em sua súmula, no sentido de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479 e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
3. No golpe realizado na modalidade phishing, terceiros estelionatários promovem a realização de operações bancárias e o resgate de valores em contas bancárias dos consumidores por meio de acesso remoto a seus dispositivos. Em casos tais, “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
4. Hipótese em que a má prestação de serviços da instituição financeira se deu pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação de fraude, já que foram realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo da titular da conta, facilmente identificáveis, que denotaram a prática da fraude. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual todos os prejuízos materiais deverão ser suportados, correspondente ao valor global das operações fraudulentas, pela consumidora autora na proporção de 50% e pelo banco réu na proporção de 50%.
5. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira, não há que se falar em declaração de nulidade ou de inexistência das operações bancárias impugnadas, porque há também culpa concorrente da consumidora autora, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias, contribuindo sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária a partir da adoção de posturas descuidadas ao estabelecer contato com falsa central de atendimento, permitindo diretamente a perfectibilização da prática de spoofing ou phishing por terceiros estelionatários.
6. Não se verificando a concreta reverberação da fraude bancária na esfera dos direitos da personalidade do consumidor, é descabida a indenização por danos morais vindicada.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Apelações cíveis da autora e do banco réu conhecidas e desprovidas.